Tribunal: TJSP
Processo: 1500161-19.2022.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso defensivo requerendo, em suma, a absolvição por atipicidade da conduta (princípio da insignificância). Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da pena aplicada.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – prisão em flagrante – réu que subtraiu os bens da

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso defensivo requerendo, em suma, a absolvição por atipicidade da conduta (princípio da insignificância). Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da pena aplicada.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – prisão em flagrante – réu que subtraiu os bens da residência. Policiais Militares que relataram como ocorreu a prisão em flagrante e a apreensão dos bens subtraídos. Prova testemunhal segura. Réu confesso em juízo. Manutenção da condenação.
Princípio da insignificância – não acolhimento.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61-II, 'j', do Código Penal, com ressalva, e compensação entre as circunstâncias atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Na terceira fase, sem alteração.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Não cabimento de sursis – falta de amparo legal
Recurso Defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena.
Comunique-se à VEC.